Tribunal: TJDFT
Processo: 0710597-32.2025.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. confissão espontânea. interesse recursal. ausência. conhecimento parcial. roubo majorado. concurso de agentes e emprego de arma branca. participação de menor importância. inocorrência. Dosimetria. menoridade relativa. reconhecimento. direito de recorrer em liberdade. inexistência. recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal.
2. Fato relevante. Inexiste interesse recursal no que se refere ao reconhecimento da confissão espontânea, porquanto a atenuante já foi devidamente considerada na sentença
II. Questão em Discussão
3. Há três questões em discussão: (i) verificar se é cabível a causa de diminuição de pena por participação de menor importância; (ii) reavaliar a dosimetria da pena, notadamente em virtude da atenuante da menoridade relativa; e (iii) determinar se o apelante tem direito de recorrer em liberdade.
III. Razões de Decidir
4. A causa de diminuição de pena por participação de menor importância, prevista no artigo 29, § 1o, do Código Penal, não incide quando o agente atua em coautoria, com divisão de tarefas e contribuição relevante para a execução do crime, como se verifica no caso concreto.
5. A atenuante da menoridade relativa, disposta no artigo 65, inciso I, do Código Penal, deve ser reconhecida em hipótese na qual restar comprovado que o réu contava com menos de 21 anos na data dos fatos.
6. O direito de recorrer em liberdade deve ser indeferido quando persistem os fundamentos da prisão preventiva, em razão da gravidade concreta do delito, da superveniência da condenação confirmada em grau recursal e da compatibilidade entre a prisão cautelar e o regime semiaberto fixado na sentença.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 29, § 1o, e 157, § 2o, incisos II e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0723756-62.2023.8.07.0020, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 4.12.2025, DJe 18.12.2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0705513-41.2025.8.07.0007, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 2.12.2025, DJe 12.12.2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0712498-69.2024.8.07.0004, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 26.11.2025, DJe 9.12.2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0711913-54.2023.8.07.0003, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 11.11.2025, DJe 28.11.2025; TJDFT, Ap. Crim. no 0727433-31.2021.8.07.0001, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 14.8.2025, DJe 30.8.2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0749709-51.2024.8.07.0001, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 10.12.2025, DJe 19.12.2025.